Tribunal: TJDFT
Processo: 0721511-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar “ao Distrito Federal que forneça à parte autora o medicamento (CALCITRIOL 0,25 mg), conforme prescrição médica juntada aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da liminar, pelo período de dois anos a contar do trânsito em julgado. Deverá ser apresentada pelo autor a receita na forma exigida pelo SUS-DF bem como a documentação médica complementar para dispensa do fármaco considerado componente especial da assistência farmacêutica, por ocasião da retirada do medicamento”. Em seu recurso relembra que o pedido trata de medicamento com registro na Anvisa, incorporado ao SUS e padronizado para a sua enfermidade. Não obstante, assinala não ser razoável limitar o fornecimento do medicamento a período determinado, visto que cuida de pedido para medicamento de uso contínuo e por prazo indeterminado, de modo que deve ser exigida apenas a prescrição médica atualizada, com novos receituários a cada 180 (cento e oitenta) dias, conforme procedimento que é adotado pelo SUS. Destaca que a manutenção da sentença exigiria o ajuizamento de nova demanda após dois anos, ocasionando o desnecessário risco de interrupção do seu tratamento.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Parecer ministerial ID 64116121.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a ordem judicial deve estabelecer prazo determinado para concessão de medicamento, ainda que de uso contínuo.
III. Razões de decidir
4. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
5. Consta na inicial o pedido para o fornecimento do medicamento Calcitriol 0,25mcg nos termos da prescrição médica. Destaca-se que o receituário não aponta limitação temporal, visto que corresponde a tratamento de uso contínuo, sem previsão de eventual data para o término da sua utilização. Desse modo, é possível apurar que a sentença impõe requisito desarrazoado, ao limitar o medicamento por tempo fixado sem parâmetro científico ou legal, além de desconsiderar a necessidade médica do paciente.
6. Assim, a sentença merece reforma para excluir a limitação estabelecida quanto ao prazo para o fornecimento daquele medicamento (dois anos), devendo ser exigido apenas novo receituário médico a cada seis meses.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para excluir a limitação temporal fixada na sentença quanto ao fornecimento do medicamento Calcitriol 0,25mcg, que deverá ser condicionado a novo receituário médico a cada seis meses e ao exposto nos demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.